Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROJETO BÁSICO EMERGENCIAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. TESTES PARA DETECÇÃO DA COVID-19. EXIGÊNCIAS RESTRITIVAS DE PARTICIPAÇÃO DE INTERESSADOS NO ATO CONVOCATÓRIO. CONDIÇÕES NÃO AMPARADAS EM NORMAS TÉCNICAS. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CARENTES DE RESPALDO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO TÉCNICA PARA O ESTABELECIMENTO DE INOVADOR PADRÃO DE SEGURANÇA DAS PESSOAS E DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DOS TESTES RÁPIDOS A SEREM ADQUIRIDOS. INTERESSE PÚBLICO NÃO CONFIGURADO NA INVENÇÃO DE PADRÃO ALHEIO AO REGRAMENTO LEGAL E A ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO ÓRGÃO OFICIAL DE REGULAÇÃO – ANVISA. ESCOLHA ADMINISTRATIVA VICIADA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA NÃO RESPALDADA EM CONHECIMENTO ESPECIALIZADO. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS RECONHECIDAS NULAS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O mandado de segurança, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

2. Não está autorizado o agente público a fixar, em procedimento licitatório com requisitos de qualificação técnica, exigências restritivas não amparadas em conhecimento técnico-científico. Importa que a escolha feita com base na discricionariedade técnica esteja amparada em conhecimento especializado, não em arrazoados vagos, imprecisos e desconexos, incapazes, portanto, de justificar os motivos da opção realizada, notadamente quando ignorados critérios de controle sanitário considerados pertinentes pela agência reguladora, a ANVISA.

3. Hipótese em que o conjunto postulatório e a prova pré-constituída reunida aos autos do mandado de segurança evidencia a alegada violação a direito líquido e certo do impetrante, que demonstrou titularizar direito público subjetivo de natureza abstrata de participar de procedimento licitatório aberto pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal - Projeto Básico Emergencial de Dispensa de Licitação – para aquisição de testes rápidos para a detecção qualitativa específica de IgG e IgM da COVID-19. Cláusulas restritivas de participação no certame manifestamente nulas. Ato convocatório nessa parte viciado. Conduta administrativa que, fugindo a padrões constitucionais, legais e regulamentares, autoriza a intervenção do Poder Judiciário para afastar limitação desarrazoada em procedimento licitatório e seu inaceitável potencial direcionamento.

4. Recurso do réu e remessa necessária conhecidos e desprovidos.